Tribunal: TJMT
Processo: 1021860-23.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021860-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIEL ROMANO HAJAJ - CPF: 265.352.308-64 (ADVOGADO), AURELIO VINICIO VIEIRA NUNES - CPF: 894.256.421-68 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
AURELIO VINICIO VIEIRA NUNES

AGRAVADO(S): ITAU UNIBANCO S.A.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COBRANÇAS ABUSIVAS. REVISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aurélio Vinicio Vieira Nunes contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência para autorização de consignação em pagamento de valores incontroversos em contrato bancário.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de direito à revisão contratual e à consignação em juízo dos valores considerados incontroversos, diante de alegações de abusividade nas tarifas e encargos cobrados.

III.
Razões de decidir

3. A revisão contratual pode ser concedida desde que comprovada a abusividade das cláusulas contratuais, conforme o Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inc. V, CDC), porém, no presente caso, os elementos apresentados unilateralmente pelo agravante não comprovam a plausibilidade das alegações.

4. A decisão agravada corretamente indeferiu o pedido de antecipação de tutela por ausência dos requisitos de urgência, conforme o art. 300 do CPC, e por tratar-se de questão que se confunde com o mérito da ação principal, demandando cognição exauriente.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Não há concessão de tutela de urgência para consignação de valores incontroversos quando não demonstrada a plausibilidade das alegações de abusividade contratual, sendo necessária análise aprofundada das provas."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 6º, V; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 1023531-18.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/11/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITOS ATIVO E SUSPENSIVO
interposto por
AURELIO VINICIO VIEIRA NUNES
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 163204091 – Autos de Origem – nº 1000609-74.2024.8.11.0023) pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado pela agravante a fim de autorizar a consignação em pagamento do valor incontroverso referente às parcelas vencidas e vincendas no tocante aos juros e tarifas.

Em suas razões recursais, fundamenta, em síntese, que após efetuar o pagamento de 27 (vinte e sete) parcelas, a parte autora, ora agravante, percebeu a prática de cobranças consideradas ilegais, majoradas e divergentes ao valor do financiamento expresso na cédula de crédito, as quais não lhe foram esclarecidas quando da sua adesão.

Aduz que o contrato celebrado entre as partes é típico contrato de adesão, o qual é apresentado ao consumidor “pronto” para ser assinado, sem que seja dado a este a oportunidade de discuti-lo e até mesmo manifestar discordância com eventuais cobranças.

Assevera que é direito do agravante a revisão contratual, nos termos do artigo 6º, inciso V do CDC, sendo imperiosa a intervenção jurisdicional à espécie para que sejam declaradas nulas as tarifas indevidamente cobradas com a consequente revisão do valor da prestação mensal, garantindo o direito básico do consumidor à modificação das cláusulas contratuais desproporcionais.

Sob essas premissas, requer a concessão dos efeitos da tutela, para que seja autorizada a consignação dos valores apurados com efeito de mora, isentando-o de qualquer ônus e liberação de qualquer gravame, uma vez demonstrado os valores efetivamente devidos e incontroversos apurados nos cálculos ora anexados, valor este correspondente às 03 (três) parcelas vencidas no total de R$ 3.424,35(três mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos); após, tendo em vista restarem 26 (vinte e seis) parcelas a vencer, requer sejam consignadas em juízo em seu valor incontroverso, até a decisão final do processo o valor de R$ 1.161,45(Hum mil, cento e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos) cada uma, mensalmente.

Ao final, pugna provimento do presente recurso, para reformar a decisão atacada, e confirmar a tutela para que seja permitido a agravante a consignação dos valores incontroversos e que seja mantida a posse do veículo em poder do agravante e que o agravado não cadastre a agravante em serviços de restrição de crédito até a decisão final da presente lide.

Tutela recursal indeferida em ID. 232184687.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Preparo recursal dispensado diante do deferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau, conforme consta na decisão objurgada sob ID. 163204091.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
AURELIO VINICIO VIEIRA NUNES

AGRAVADO(S): ITAU UNIBANCO S.A.

VOTO

Egré
gia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITOS ATIVO E SUSPENSIVO
interposto por
AURELIO VINICIO VIEIRA NUNES
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 163204091 – Autos de Origem – nº 1000609-74.2024.8.11.0023) pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado pela agravante a fim de autorizar a consignação em pagamento do valor incontroverso referente às parcelas vencidas e vincendas no tocante aos juros e tarifas.

No â
mbito recursal, a parte Agravante
alegou
a existência de cobranças abusivas e discrepantes no financiamento contratado, após o pagamento de 27 parcelas, que não foram devidamente esclarecidas no ato de adesão ao contrato, caracterizado como um contrato de adesão, no qual o Agravante não teve a oportunidade de discutir ou contestar as cláusulas.

O Agravante
fundamentou
seu pedido no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que assegura o direito à revisão contratual, especialmente em situações
onde
há cláusulas desproporcionais. Com base nisso,
buscou
a declaração de nulidade das tarifas indevidamente cobradas e a consequente revisão do valor das parcelas mensais.

A Agravante
solicitou
a concessão de tutela de urgência, para que fosse autorizada a consignação dos valores incontroversos, sendo R$ 3.424,35 relativos a três parcelas vencidas, e a consignação mensal de R$ 1.161,45 para as 26 parcelas restantes. Além disso, requereu a manutenção da posse do veículo e a proibição de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplência até a decisão final.

Por fim, a Agravante
pleiteou
a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela, com o objetivo de regularizar os pagamentos e assegurar seus direitos enquanto consumidor.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“4. Quanto à tutela de urgência, verifica-se que possui caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva demonstração de probabilidade do direito da postulante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do atual Código de Processo Civil.

Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: “fumus boni iuris”, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o “periculum in mora”, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença.

A prova trazida pela parte Autora (ID. 158901936 – planilha de cálculo) não atende ao requisito de plausibilidade do direito invocado, posto que produzida de forma unilateral, ou seja, sem o crivo do contraditório, razão pela qual exige maiores indagações acerca da relação contratual havida entre as partes.

Na hipótese, faltam à parte autora os requisitos legais para justificar as providências requeridas, especialmente sem a manifestação da parte Requerida.

Em trato de concessão de antecipação de tutela, mister se faz que o juiz, dentro da esfera de sua discricionariedade legal, proceda a prudente e cuidadosa análise, porquanto, se de um lado, em tese, pode haver situação emergencial que a reclame, não se pode perder de vista que os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso ao Poder Judiciário hão de ser observados.

Conforme entendimento jurisprudencial, a simples discussão judicial do débito não obsta o cumprimento do contrato integralmente, sendo necessário, além do ingresso com a
aç
ão, a efetiva comprovação de que as cláusulas contratuais se afiguram abusivas, indicando a verossimilhança em relação ao direito alegado, em confronto com orientação jurisprudencial consolidada pelas Cortes Superiores e depósito do valor incontroverso ou prestação da caução idônea.

Ademais, não consta nos autos o contrato de financiamento pactuado entre as partes. Assim, não basta a contestação judicial à existência e valor da dívida. É necessário que
e
la seja calcada em argumentos plausíveis e em teses que se afinem com a lei e a interpretação a esta dada pela jurisprudência dominante, bem como que estejam respaldadas por início de prova.

Ressal
te-se que, enquanto não havido por inexigível o crédito discutido, ante eventual revisão de cláusulas e critérios de cálculos com decisão transitada em julgado, o saldo devedor emergente é aquele decorrente do contrato celebrado entre as partes.

Ante o
ex
posto,
INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela
.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela
recursal
.

Isso porque as razões recursais se fundamentam exclusivamente na suposta necessidade de revisão contratual em decorrência das abusividades derivadas da incidência de juros e encargos indevidos.

Nesse espeque, é nítido o caráter satisfativo que acometerá o eventual provimento liminar, razão pela qual deve a matéria ser apreciada no momento oportuno pelo órgão colegiado, devendo ser examinado em sede de cognição exauriente.

Sobre o tema já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE ENTRE
GA DE CHAVES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO. “Para que seja deferido o pedido liminar formulado pelo recorrente, imprescindível a presença do fumus boni iuris e o periculum in mora -
Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação, sob pena de atropelar a marcha processual
.” (...) (TJ-MT 10117390420228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)
– Grifo nosso

EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO CADASTRO IMOBILIARIO DA PREFEITURA – SUSPENSÃO DO PROCESSO FISCAL E A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA DA DÍVIDA ATIVA - OBSTAR COBRANÇAS À REQUERENTE EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE CONSTAM NO CADASTRO IMOBILIÁRIOS – LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, da análise dos elementos probatórios acostados aos autos constata-se que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida.
Ademais, o pedido formulado pela parte autora, ora agravante, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação de obrigação de fazer que deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos
autos
.-
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023531-18.2023.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)
– Grifo nosso

Nesse mesmo sentido já se manifestou a Corte Superior:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 70282 - PR (2022/0376
971-1) DECISÃO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE TUTELA LIMINAR. FISIOTERAPEUTAS. JORNADA DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE ILEGAL DECRÉSCIMO DE REMUNERAÇÃO EM VIRTUDE DE JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS SEMANAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUANTO AOS DESCONTOS PRATICADOS. DEMANDA QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. TUTELA LIMINAR INDEFERIDA. 1. Trata-se de pedido de medida liminar formulado por JULIANA CARVALHO SCHLEDER E OUTRA nos autos de recurso ordinário por elas interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a segurança nos seguintes termos da ementa:
(...) Em
síntese, é o relatório. 6.
A concessão da medida liminar, como é cediço, está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o fumus boni juris, ou a relevância do fundamento da impetração, e do periculum in mora. O risco de irreversibilidade da medida também deve ser aquilatado pelo julgador nessa fase de prestação de urgência. 7. Em uma análise perfunctória da espécie, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam o deferimento de liminar
, especialmente diante da presunção de legitimidade de que são ornados os atos administrativos do Ente Federativo, cuja suspensão ou anulação inspira percuciente análise, circunstância que demanda tempo, bem como a prestação de informações pela autoridade apontada como coatora. 8.
Verifica-se, ainda, que o pedido urgente - suspensão da aplicação de descontos nos vencimentos das recorrentes (fl. 421) - se confunde com o próprio mérito da pretensão recursal no
mandamus
, o que demonstra a natureza satisfativa do pleito
. 9. Nesse sentido já se manifestou esta Corte Superior. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA. ANÁLISE DE FUMUS BONI IURIS QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. 1. "A análise do pedido, no âmbito liminar, demanda a observância dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, quais sejam, o fumus
bonis
juris e o periculum in mora" (
AgRg
no MS 15.104/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2010,
Dje
17/9/2010). 2
. Na espécie, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da ação mandamental, o que concorre para demonstrar a natureza satisfativa do pleito apresentado a este Juízo.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (
AgRg
no RMS 49.441/MG, Rel. Min. DIVA MALERBI,
DJe
10.03.2016). AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REQUISITOS. PROCESSUAL CIVIL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN
MORA .
CARÁTER SATISFATIVO. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. Não se encontram satisfeitos, em juízo de cognição sumária, os requisitos autorizadores da medida liminar. 3.
Ademais, o pleito liminar, no caso sub examine, confunde-se com o próprio mérito do
mandamus
, razão pela qual, diante da sua natureza satisfativa, torna inviável o acolhimento do pedido
. (v.g.:
AgRg
no MS 14090/DF, Relator Ministro Og Fernandes,
DJe
de 01.07.2010). 4. Agravo regimental não provido (RCD no MS 20.976/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
17.06.2014). 10.
Vale ressaltar, por fim, que o indeferimento da liminar não resultará em ineficácia de eventual provimento do pedido principal.
De fato, o pleito das autoras, no que perseguem o afastamento dos descontos remuneratórios praticados pelo ente fede
rativo

araucariano
, envolve providências passíveis de cumprimento ainda que a ordem seja eventualmente concedida apenas ao final do processo. 11. Com base nessas considerações, indefiro o pedido liminar. 12. Publique-se. Intimações necessárias. Após, ao Ministério Público Federal, para parecer meritório. Brasília, 29 de novembro de 2022. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) Relator (STJ - RMS: 70282 PR 2022/0376971-1, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 30/11/2022)
– Grifo nosso

No mais, não se vislumbra a existência d
e perigo de dano e prejuízo irreversível, sobretudo considerando que a data da contratação se deu em 21/01/2021, ou seja, há mais de 3 (três) anos. Logo, inexiste risco suficientemente capaz de subsidiar a antecipação da tutela jurisdicional.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024